Tribunal: TJBA
Processo: 8003658-42.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003658-42.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAELA PIRES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
RAFAELA PIRES TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB). CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS EM CARÁTER DEFINITIVO DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PRECÁRIA (REDA) PARA AS MESMAS ATRIBUIÇÕES DOCENTES. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA CONFIGURADA. TEMA Nº 784/STF. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I- Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Universidade do Estado da Bahia em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando a nomeação e posse de candidata aprovada em 6º lugar para o cargo de professor da Classe de Auxiliar, nível A, área de Direito Administrativo, Direito Tributário e Direito Ambiental, no Campus de Brumado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação de candidato fora do número de vagas ofertadas em edital adquire direito subjetivo à nomeação quando a Administração Pública, durante a validade do certame, mantém contratações temporárias em cargos que se tornaram permanentemente vagos por morte, exoneração ou aposentadoria de docentes efetivos.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que o candidato aprovado fora das vagas possui mera expectativa de direito, que se convola em direito subjetivo se comprovada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, nos termos do Tema 784.

4. A contratação temporária para preenchimento de vagas ociosas e permanentes, decorrentes de mortes e aposentadorias de professores efetivos no mesmo campus e área de conhecimento, configura comportamento contraditório e preterição ilegal dos aprovados em cadastro de reserva do concurso vigente.

5. A autonomia universitária e a alegada ausência de dotação orçamentária não autorizam a precarização do corpo docente por meio de contratações sucessivas via regime temporário quando existem aprovados em certame válido aptos ao preenchimento de cargos efetivos.

IV. Dispositivo

6. Recurso de apelação cível conhecido e não provido, com manutenção integral da sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX, e art. 207; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual nº 8.352/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 658.026 (Tema nº 612); STF, RE nº 837.311 (Tema nº 784); TJBA, Agravo de Instrumento nº 8070844-81.2024.8.05.0000; TJBA, Apelação nº 8115534-32.2023.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003658-42.2024.8.05.0032
, sendo parte Apelante
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
e parte Apelada
RAFAELA PIRES TEIXEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02